Tribunal: TJDFT
Processo: 0737422-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM DÉBITO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO COMPROVAÇÃO. SITUAÇÃO "INAPTA" NA RECEITA FEDERAL. REDIRECIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA O SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Embora o inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade, por si só, não seja capaz de atribuir a responsabilidade solidária do sócio-gerente, “Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente” (SÚMULA 435, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 13/05/2010).
2. No REsp no 1.371.128/RS – Tema no 630, o STJ reafirmou a sua jurisprudência no sentido de que a dissolução irregular de empresa é hipótese de infração à lei que, assim, autoriza o redirecionamento da execução fiscal de débitos tributários e não-tributários, fixando a seguinte tese: “Em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.
3. No REsp n. 1.643.944/SP - Tema 981/STJ, fixou-se a tese de que: “O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”.
4. Ao contrário do que foi alegado pelo agravante/exequente, houve a citação da empresa agravada, no endereço indicado pelo fisco, por meio de carta registrada. Ademais, a simples indicação do termo “inapta” no cadastro fiscal da empresa revela-se como indício insuficiente de dissolução irregular da sociedade. Precedente do e. TJDFT.
5. Agravo conhecido e desprovido.